Tribunal: TJES
Processo: 5030280-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030280-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE BUZIOS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E FORTUITO EXTERNO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULA 479 DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES) contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.720,10, em razão de transação bancária fraudulenta realizada na conta de condomínio autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses de culpa exclusiva do consumidor e de fortuito externo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada as teses de culpa exclusiva do consumidor e de fortuito externo, ao reconhecer falha no dever de segurança da instituição financeira.

A posse de dados sigilosos por terceiros e a realização de transação destoante do perfil do correntista, sem bloqueio pelos mecanismos de prevenção, evidenciam fortuito interno e afastam a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A aplicação da responsabilidade objetiva com base no risco do empreendimento, conforme Súmula 479 do STJ, constitui opção jurídica expressamente adotada no voto condutor, inexistindo omissão.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de atribuir efeitos infringentes ao recurso, hipótese excepcional não configurada.

Não se evidencia caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, pois a interposição do recurso consubstancia exercício regular do direito de defesa e busca de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A fraude bancária praticada mediante utilização indevida de dados do correntista configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 28/02/2023, DJES 15/03/2023; TJES, EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, Segunda Câmara Cível, j. 14/06/2022, DJES 14/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030280-60.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE BÚZIOS

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE F. CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)
em razão do acórdão de id. 15901746, que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.720,10, em virtude de transação bancária fraudulenta efetuada na conta do condomínio autor.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à tese de culpa exclusiva do consumidor e à configuração de fortuito externo.

Alega que o acórdão teria ignorado que a transação foi viabilizada pela conduta da própria preposta do condomínio, que forneceu credenciais a terceiros em suposto golpe de "engenharia social".

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Não há que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Nesse sentido, manifesta-se esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. TENTATIVA DE REAVIVAR DEBATE SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEL APÓS A FORMAO DE COISA JULGADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão. Ademais, o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 14/07/2022)

Assim, observo que o acórdão apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida. No que tange às alegações de "culpa exclusiva" e "fortuito externo", tais teses foram devidamente rechaçadas pela fundamentação do voto condutor, que correlacionou os fatos à falha no dever de segurança da instituição.

Destaque-se que a decisão embargada foi categórica ao consignar que a posse de dados sigilosos por terceiros evidencia falha nos mecanismos de segurança do banco, caracterizando o
fortuito interno
.

Ao fixar que a transação destoava do perfil do correntista e que a movimentação atípica não foi obstada por mecanismos de prevenção, o acórdão rechaçou a tese de culpa exclusiva da vítima, pois a "vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados" foi o fator determinante que conferiu credibilidade à abordagem dos fraudadores.

Portanto, a escolha pelo critério de responsabilidade objetiva calcada no risco do empreendimento (Súmula 479 do STJ) representa a própria essência da atividade jurisdicional de valoração, e não uma omissão.

O que a embargante busca é a prevalência da tese jurídica que lhe parece mais favorável, o que configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos infringentes que são excepcionais em sede de embargos.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para condenação da instituição financeira ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que esta não se aplica ao caso.

Isso porque a interposição do recurso, ainda que com o intuito de rediscutir o mérito, configura o exercício regular do direito de defesa e do dever de zelo profissional na busca pelo prequestionamento da matéria, não restando evidenciado, de plano, o caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a penalidade pecuniária neste momento processual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)